Tribunal: STF
Processo: HC 234879
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.11.2023, por Robson da Cruz, advogado, em benefício de Caio Fernando Sizilo Rocha, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2023, indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 848.044/SP.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 29.6.2023, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da comarca de Sorocaba/SP em 30.6.2023 (e-doc. 6).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 2164670-21.2023.8.26.0000, denegado pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 1º.8.2023 (e-doc. 7). Esta é a ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1.Decisão que decretou a custódia cautelar suficientemente fundamentada, apontou presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, expondo a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes. 



    2.Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere. 



    3.Inexistência de mácula à presunção de inocência quando a prisão preventiva se mostra necessária à efetiva prestação jurisdicional. 



    4.Descabida a alegação de que em eventual condenação os pacientes experimentarão condições mais brandas que a ora imposta, raciocínio que se revela indesejável exercício de futurologia. 



    Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada”



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 848.044 no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, em 22.8.2023 (e-doc. 8). 



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante pleiteia a mitigação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal para que seja revogada a prisão preventiva. Afirma que “a r. decisão ora questionada se deu ao arrepio da Constituição Federal, da Lei Processual e dos reiterados precedentes das C. Cortes Nacionais, uma vez que pautada na hipotética garantia da ordem pública, justificada única e exclusivamente pela gravidade abstrata do delito supostamente praticado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão guerreada, ao decretar a prisão cautelar do Paciente apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida de necessária fundamentação substancial” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Sustenta ser “o paciente primário, de bons antecedentes, com diversos cursos profissionalizantes, com residência fixa, residindo juntamente com seus pais e trabalho lícito” (fl. 15, e-doc. 1).



    Ressalta que, “caso continuem encarcerados e não seja acolhido o pleito da defesa, temos que seria violado o princípio da homogeneidade em que, a prisão processual será mais gravosa que eventual prisão penal” (sic, fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante de todo exposto, tendo em vista a plausibilidade do direito ora alegado, pede-se a essa Augusta Corte, com a juntada das principais peças processuais, estando presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão da medida liminar para que o paciente Caio Fernando Sizilo Rocha, possa aguardar o julgamento em liberdade pelos exaustivos argumentos supra, com a imposição das medidas cautelares do artigo 319 CPP, bem como seja expedido com extrema urgência os competentes alvarás de soltura calusulado, bem como os ofícios necessários e, após as informações prestadas, Requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima e cristalina justiça.



    subsidiariamente, seja oficiado o ministro relator da quinta turma do superior tribunal de justiça, ministro Messod Azulay Neto, para que julgue o Hc n° 848044/sp (2023/0297759-6), tendo em vista estar conclusos para decisão desde o dia 11/09/2023, não sendo decidido até a presente data” (sic, fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 848.044/SP. 



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se demonstra na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar, estando ela lastreada no risco à ordem pública, considerada a grande quantidade de entorpecente e a possível organização para distribuição. Tem-se na decisão:



    “Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovantes de ocupação lícita, tampouco de domicílio certo, anotando-se que os detidos estavam na posse de grande quantidade de drogas, a indicar a mercancia de entorpecentes. Independentemente das primariedades (fl.35/36), a quantidade de droga apreendida e sua forma de acondicionamento, bem como as circunstâncias de local e horário da prisão indicam dedicação habitual e organizada ao comércio ilícito de entorpecentes, tudo a afastar, à primeira vista, o possível reconhecimento da figura privilegiada, sem prejuízo da análise que cabe ao Juízo natural realizar. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. Anoto que o delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Noutro vértice, para a especial finalidade de prevenção ao crime e ressocialização à vida social, o custodiado deverá ser preventivamente preso, não se podendo lançar no oblívio que a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame à sociedade e alavanca uma série de outros crimes, notadamente crimes patrimoniais violentos, além de as substâncias entorpecentes encontradas ostentarem grandiosa potencialidade lesiva à saúde pública. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa” (fls. 41-42, e-doc. 6).



    10. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, em habeas corpus, o Tribunal de Justiça de São Paulo consignou que:



    “(...) a decisão que decretou a prisão preventiva, em apertada síntese, sopesou que os elementos de convicção produzidos até aquele momento processual demonstravam comprovada materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo que a prisão preventiva se mostrava, em princípio, necessária para preservação da ordem pública ante o iminente processo que se avizinhava. 



    Ponderou que a custódia cautelar era recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura dos autuados nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos dificultar a instrução criminal, afigurando-se, assim, insuficientes e inadequadas ao caso a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere. 



    Destarte, fundamentou, ainda, que a segregação cautelar é justificada em razão das circunstâncias do caso, bem como pela grande quantidade de drogas apreendidas na posse dos pacientes, consistente em 249,6 gramas de cocaína acondicionados em 286 porções, 83,5 gramas de crack acondicionados em 170 porções, 74 gramas de maconha acondicionados em 22 unidades, 247,5 gramas de cocaína acondicionados em 277 porções, 54,6 gramas de crack em 98 unidades, 25,9 gramas de maconha em 8 unidades, além de R$ 394,80 em dinheiro (fls. 41/42, autos de origem). 



    Importante frisar, que não se exige fundamentação vasta para decisões desta natureza, bastando que, sucintamente, o magistrado esclareça a imprescindibilidade de sua mantença. 



    Assim, sendo inviável um exame profundo do conjunto fático-probatório que compõe a ação penal e, por consequência, um pronunciamento acerca do mérito da ação nesta estreita via do writ, é o quanto basta para se concluir que há indícios suficientes a justificar, ao menos por ora, a custódia cautelar. 



    De fato, a prisão preventiva é a medida mais adequada ao caso e encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como indícios suficientes de autoria e de materialidade. 



    Destarte, no presente caso, a manutenção da prisão é medida de rigor, não se revelando desproporcional. Portanto, incabível a concessão de liberdade provisória ou aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas.



    (...) 



    Outrossim, nem se argumente que as condições pessoais dos pacientes lhes são favoráveis, pois tal circunstância não tem, isoladamente considerada, o condão de afastar a necessidade do cárcere.



    Com efeito, os atributos pessoais dos pacientes não podem ser analisados individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão cautelar.



    (...)



    Noutro viés, não há que se falar em mácula à presunção de inocência quando a prisão cautelar se mostra necessária à efetiva prestação jurisdicional, como no presente caso, estando devidamente demonstrados os pressupostos que a autorizam. 



    De conhecimento que a prisão provisória tem por finalidade a cautelaridade social ou processual, e que os fundamentos da prisão cautelar são diversos dos fundamentos do cumprimento da pena resultante de condenação definitiva, não configurando, portanto, ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.



    Noutro viés, ainda, descabida a alegação de que devido às circunstâncias do caso concreto, em eventual condenação, certamente não haverá imposição de regime fechado, pois tal assertiva é mais do que temerária, é mero e perigoso exercício de adivinhação. Absolutamente impertinente, portanto, tal discussão no presente momento processual e, principalmente, nesta via, não havendo, ademais, se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva. 



    Destarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, que justifique a concessão do remédio heroico” (e-doc. 7).



    11. Ao indeferir a liminar no habeas corpus, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que:



    “Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que a decisao que manteve a prisão preventiva dos pacientes está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de entorpecentes apreendida - "249,6 gramas de cocaína acondicionado em 286 porções, 83,5 gramas de crack acondicionado em 170 porções,74 gramas de maconha acondicionado em 22 unidades, 247,5 gramas de cocaína acondicionado em 277 porções, 54,6 gramas de crack em 98 unidades, 25,9 gramas de maconha em 8 unidades, além de dinheiro R$ 394,80, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 19/20" - fl. 65 



    “A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da apreensão de grande quantidade de entorpecente, dinheiro, arma de fogo, balança e outros petrechos.” (AgRg no HC n. 779.709/MG, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.) 



    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência” (e-doc. 8).



    12. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco objetivo de reiteração delitiva (ausência de comprovação de exercício de atividade lícita e de vinculação ao distrito da culpa) e a quantidade e forma de condicionamento da droga (“249,6 gramas de cocaína acondicionado em 286 porções, 83,5 gramas de crack acondicionado em 170 porções, 74 gramas de maconha acondicionado em 22 unidades, 247,5 gramas de cocaína acondicionado em 277 porções, 54,6 gramas de crack em 98 unidades, 25,9 gramas de maconha em 8 unidades, além de dinheiro R$ 394,80” (fl. 41, e-doc. 6)), constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora